Tribunal: TJDFT
Processo: 0741464-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo na implantação do pagamento de auxílio-transporte sem a apresentação de bilhetes de passagem; condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa às verbas pretéritas. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.

2 – Auxílio transporte. Art. 107 a 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011. A concessão do auxílio-transporte, destinado a ressarcir as despesas de deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho (art. 107), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo (art. 110). Dispõe ainda o artigo 107, inciso III c/c art. 108 do mesmo diploma legal que o benefício não será devido quando a despesa mensal com o transporte for igual ou inferior a 6% do valor do subsidio ou vencimento básico do cargo ocupado, cujo montante corresponde a quota-parte de participação do servidor.

3 – Exigência de bilhete. O art. 3o., parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não se mostra compatível com o disposto no art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011, no ponto em que exige de todos os servidores que residem fora do DF a apresentação dos bilhetes de transporte utilizados como condição para o pagamento da gratificação. Não obstante, a concessão da vantagem está condicionada à constatação dos requisitos legais, além da declaração verossímil do servidor. O autor demonstrou os requisitos para percepção do auxílio transporte. Reside em Anápolis atualmente (ID 31184087), exerce sua atividade no Complexo Penitenciário da Papuda, em regime de escala (ID 31184091-31184092), de modo que tem direito ao recebimento do auxílio- transporte de acordo com os deslocamentos e os plantões realizados, descontada a cota de participação do servidor. Sentença mantida.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O réu arcará com os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E